Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704186-79.2021.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS MACIEL DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CADASTRO DE RESERVA. PREVISIBILIDADE. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração (STF, RE n. 837.311, repercussão geral, Tema n. 784). 2. A extinção de contratos de trabalho até então vigentes, não obriga, por si só, a contratação de outro empregado, tendo em vista que a Sociedade de Economia Mista detém discricionariedade para gerir a sua estrutura, observando a sua disponibilidade orçamentária e financeira. 2.1. Não há um quantitativo de cargos fixado em lei a ser obrigatoriamente preenchido, devendo-se ressaltar que as contratações nas sociedades de economia mista obedecem às demandas do mercado e, sobretudo, à necessidade do serviço. 3. Em se tratando de concurso público, a interferência do Poder Judiciário deve ser excepcional, de modo a evitar a ingerência indevida em outros poderes, ressalvados os casos de ilegalidade, como preterição de candidato, não comprovada na espécie. 4. O cadastro de reservas constitui legítimo instrumento de planejamento da Administração que atende o melhor interesse público e que privilegia sobretudo, a gestão eficiente, afastando, a priori, a denominada proteção da confiança legitima. Tema 784 STF. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa exigibilidade devido à gratuidade de justiça. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal, e Lei 6.019/1974, porque, havendo contratação de funcionários temporários em face dos aprovados em concurso público, estes possuem direito subjetivo público à nomeação em virtude de preterição. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementa de julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, inciso II, da CF, renovando a tese de preterição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 37, caput e incisos II e IX, da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante à tese de afronta à Lei 6.019/1974, a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1.816.597/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 4/5/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de particularização do preceito afrontado (AgInt no AREsp n. 2.088.741/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF, pois, em relação ao tema de preterição dos aprovados em concurso público, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 34598544 – Págs. 5/6, verbis: No caso em análise, não se verifica quaisquer das hipóteses supramencionadas, pois: (i) o apelante não fora aprovado dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) não houve preterição na sua nomeação por inobservância na ordem de classificação; e, (iii) não há prova de que realmente tenha ocorrido preterição, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, de candidatos aprovados fora das vagas. Conforme visto, o certame em comento previu 2 (duas) vagas para ampla concorrência (ID n. 32216005, pág. 28) e o apelante obteve classificação na posição n. 03, da microrregião 07. Conclui-se, portanto, que o autor restou classificado em cadastro de reserva, tendo mera expectativa de direito à contratação. Todavia, a parte autora alega preterição dos aprovados no concurso com a contratação de mão de obra temporária/terceirizada. Da leitura dos autos, verifica-se que as contratações mencionadas na inicial (ID n. 32216004, pág. 11/12) tiveram por objeto, in verbis: (...) execução e/ou auxílio de tarefas internas ou externas, complementares ou de apoio aos serviços administrativos, operação de máquinas ou aparelhos auxiliares de trabalhos burocráticos e auxílio em serviços de natureza manual ou mecânica. Dessa forma, não se vislumbra que os empregados temporários tenham sido contratados para o exercício de atividade-fim do cargo de Escriturário, mas somente para atividades complementares ou de apoio aos serviços administrativos. Por outro lado, ressalta-se que inexiste óbice legal para a terceirização e mais, o apelado, na contestação, asseverou que não houve contratação de temporários a partir da validade da Seleção Externa 01/2015. Ademais, verifica-se do acervo probatório dos autos que não há indicação de que o apelado tenha preterido candidatos aprovados no certame em tela, em razão de contratação de serviços temporários, conforme editais publicados nos anos de 2012 e 2013, ou seja, dois anos antes da realização do concurso público impugnado. Destaque-se, ainda, que a extinção de contratos de trabalho até então vigentes, não obriga, por si só, a contratação de outro empregado, porquanto o Banco do Brasil detém discricionariedade para gerir a sua estrutura, pautada em critérios de conveniência e oportunidade, além do dever de observar a disponibilidade orçamentária e financeira da entidade, podendo, inclusive, reduzir seu quadro de pessoal ativo. É certo que não há um quantitativo de cargos fixado em lei a ser obrigatoriamente preenchido; aliás, as contratações nas sociedades de economia mista obedecem às demandas do mercado e, sobretudo, à necessidade do serviço. Nesse contexto, não se observa no caso em análise qualquer ilegalidade manifesta, passível de correção na esfera judicial. Apesar disso, o recorrente se limitou a reafirmar que a contratação terceirizada preteriu os aprovados em concurso público; Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF”. (ARE 1371984 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015